Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720847-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DALVA BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, HECHELLEY AMANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Considerando que a insurgência do recurso refere-se ao pleito de gratuidade de justiça, intime-se a agravante (FRANCISCA DALVA BARBOSA DE CARVALHO) para acostar aos autos juntar declaração de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do beneplácito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora